Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-46.1989.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000035-46.1989.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 1989 para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS e multa. Alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de ofício da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

4. No caso concreto, não houve intimação pessoal da Procuradoria do Estado para manifestação específica sobre a ocorrência da prescrição, circunstância que configura nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal.

5. A decretação da prescrição intercorrente de ofício, sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa, não pode subsistir, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo, com observância da forma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal, com prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Tese de julgamento:

1.

A decretação de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000035-46.1989.8.14.0012.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores
que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0000035-46.1989.8.14.0012
, ajuizada por
ESTADO DO PARÁ
, em face de
OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a Fazenda Pública do Estado do Pará propôs execução fiscal com base em certidão de dívida ativa datada de 16/07/1987, visando à cobrança do crédito tributário referente ao ICMS e multa, no valor de Cr$ 3.259,65 (três mil, duzentos e cinquenta e nove cruzados e sessenta e cinco centavos), referente ao exercício fiscal discriminado.

O executado foi citado em 07/07/1989 e, após manifestação do credor em 13/05/1993 pelo prosseguimento do feito, o processo permaneceu inerte por décadas.

Em 05/07/2022, o juízo determinou a intimação do exequente para se manifestar, em 15 dias, sobre a eventual prescrição, porém, o Estado do Pará manteve-se inerte, conforme certificado nos autos.

Sobreveio a sentença recorrida reconhecendo a prescrição, fundamentando que o art. 174 do CTN estabelece o prazo de 5 anos para cobrança judicial do crédito tributário, interrompido pela citação pessoal do devedor.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a
Apelação Cível
, sustentando, em síntese, que não houve desídia por parte da Fazenda Pública, mas sim mora do Judiciário na pratica dos atos processuais.

Afirma que, após despacho de encaminhamento do feito para que o oficial de justiça para que certificando a inexistência de pagamento do débito procedesse a penhora de bens do executado, não houve cumprimento do referido despacho. Os autos permaneceram paralisados na Secretaria até 25/05/2006, quando foi determinada a intimação do exequente para se manifestar acera do interesse no prosseguimento do feito.

Novamente aduz que tendo sido determinada a intimação da Fazenda, o Judiciário não deu cumprimento ao despacho, não intimando pessoalmente a Fazenda para se manifestar, violando o artigo 25 da Lei 6.830/80 e o art. 183, §1º, do CPC/15.

Não foram a
p
resentadas Contrarrazões.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença que decretou de ofício a prescrição intercorrente.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia dos autos restringe-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra o recorrido.

Pois bem, destaco que no caso concreto, o ajuizamento do feito executivo ocorreu em 09/06/1989. No mesmo dia, foi proferido despacho determinando a citação, ao passo que o executado foi efetivamente citado apenas em 05/1993.

Importa destacar que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

A esse respeito, cabe ressaltar que, diante da data dos fatos e da propositura da execução, aplica-se ao presente caso a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, vigente antes da alteração introduzida pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005.

Na redação original, o dispositivo não fazia menção expressa ao despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, sendo este efeito reconhecido somente com a efetiva citação do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada à época.

Somente com o advento da Lei Complementar nº 118/2005 passou-se a prever expressamente no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Contudo, tal inovação não se aplica retroativamente aos créditos constituídos e às execuções ajuizadas anteriormente à sua vigência, conforme sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacifica, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO.

DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NÃO APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL.

1. No tocante a observância do devido processo legal e a não juntada do processo administrativo aos autos, é inviável o seu exame por este Tribunal Superior. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre os temas suscitados, e a eventual omissão sequer foi suscitada pela parte ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282/STF.

2. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco interruptivo da

prescrição

o despacho que ordenar a citação, pode ser aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

3. Dessume-se dos autos que a inscrição em Dívida Ativa originou-se de lançamento de valores devidos a título de IPTU, referente ao período de 7/1/1997 à 7/5/1997. A constituição do crédito ocorreu em 16.1.2000, a

execução fiscal foi proposta e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 28.9.2004 (e-STJ fl. 8),
ou seja, antes da entrada em vigor da LC 118/2005. Assim, deve prevalecer a regra anterior do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa interruptiva da

prescrição.

4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1204289/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010)
(grifo meu)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC
118
/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O artigo
174
do
Código Tributário Nacional
(
CTN
) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva;

II -
In casu, p
or se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº
118
/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art.
174
do
CTN
, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos;

III - Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição;

IV - Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, da Súmula 106 do STJ; V - A unanimidade, recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA – APL: 00070768220018140301 BELÉM. Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/07/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/07/2016) (grifo meu)

In casu,
após determinada a citação em 09/06/1989, os autos permaneceram paralisados até 13/05/1993, quando a Fazenda Público, em poucas linhas, requereu genericamente o prosseguimento do feito.

Em seguida, foi determinado ao oficial de justiça que certificasse o pagamento do débito, ou em caso negativo, procedesse a penhora dos bens do executado. Todavia, a Fazenda Estadual não foi intimada pessoalmente.

Os autos permaneceram paralisados até 25/05/2006, quando o juízo determinou a intimação da Fazenda Exequente acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Mais uma vez, o feito permaneceu paralisado até que em 05/07/2022 foi determinada a intimação do exequente, para se manifestar sobre eventual prescrição da pretensão executiva do título. Contudo, também não há registros de que a Fazenda Pública tenha sido intimada pessoalmente, de modo que, não havendo cumprimento da diligência, o juízo sentenciou o feito reconhecendo a prescrição intercorrente.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

In casu,
não foi observado comando legal do §4º, do art. 40, da LEF. O digno Juízo
a quo
proferiu a sentença sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Portanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Por todo o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025